Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL NO REGIME DA LEI 9.099/1995. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. O agravante alega que a lei exige apenas que o preparo seja feito no prazo de 48 horas. Sustenta que não há exigência legal de que seja comprovado nos autos nesse prazo, sendo inconstitucional o §1° do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Defende que o CPC permite o posterior pagamento em dobro. Requer o conhecimento do recurso inominado.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. O art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
4. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. A norma regimental não cria nenhum pressuposto de admissibilidade, mas apenas disciplina a forma que o recolhimento do preparo (pressuposto previsto na lei) deverá ser comprovado no processo eletrônico no âmbito das Turmas Recursais.
6. Nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007, do CPC 2015".
7. É deserto o recurso se o recorrente não apresentou nos autos a guia e comprovante de pagamento das custas, no prazo de 48 horas contados da interposição.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.